Tribunal: TJES
Processo: 0003573-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003573-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA VAZCOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios devidos à defensora nomeada pela atuação em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. A assistência judiciária prestada por advogado dativo gera direito à remuneração pelo Estado, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
5. O arbitramento da verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não estando o magistrado vinculado às tabelas da OAB ou a atos normativos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento
:
“É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atua em grau recursal, devendo eventual omissão ser sanada por meio de embargos de declaração.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §1º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003573-48.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:

MARCOS FERREIRA VAZCOUTO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
17096322

p
or

MARCOS FERREIRA VAZCOUTO
, em face do acórdão de
ID nº
16764986
, que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação
criminal interposto pela defesa
.

Em suas razões recursais (ID nº 17096322), a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que a Colenda Segunda Câmara Criminal deixou de manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios em favor da defensora nomeada, que atuou na fase recursal apresentando as razões de apelação. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou manifestação (ID nº 17516407) informando a devolução dos autos sem incursão no mérito.

Pois bem.

No mérito, assiste razão à Embargante. Compulsando o v. Acórdão embargado (Id. 16764986), verifica-se que este Tribunal, de fato, limitou-se a analisar as teses de mérito da apelação criminal — relativas à soberania dos vereditos, manutenção de qualificadoras e regime prisional — omitindo-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

A assistência judiciária por defensor dativo é dever do Estado quando a Defensoria Pública não puder atuar na comarca ou no processo específico. O direito à remuneração é garantido pelo art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), devendo o magistrado fixar o valor de forma a remunerar dignamente o trabalho realizado.

No caso em tela, a advogada
ELCINÉIA ROZA MACEDO
foi devidamente nomeada pelo juízo de origem (Id. 13138365) e apresentou as razões recursais de apelação (Id. 13138367), zelando pelos interesses do réu nesta instância.

Quanto ao valor, embora existam tabelas da OAB e Decretos Estaduais, esta Corte consolidou entendimento de que tais parâmetros não vinculam o Poder Judiciário, cabendo ao julgador arbitrar a verba mediante apreciação equitativa, observando o zelo profissional e a complexidade da causa.

Considerando o trabalho desempenhado em sede recursal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a omissão deve ser suprida para fixar a verba honorária em 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional à complexidade do feito.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela defesa com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, registro que o entendimento consolidado nesta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser pleiteada e apreciada perante o Juízo das Execuções Penais, que é o órgão competente para aferir a real situação de miserabilidade do condenado no momento da cobrança.

Pelo exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e arbitrar honorários advocatício em favor da advogada dativa Dra. Elcinéia Roza Macedo (OAB/ES 30.592) em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.